Tribunal: STF
Processo: MS 39201
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Especial nº 2.102.039, verbis:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EXPEDIENTE FORENSE. FERIADO LOCAL. SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.



    1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).



    2. É intempestivo o agravo em recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, caput, do CPC/2015.



    3. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para fins de aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.003,  § 6º, do CPC/2015. Precedente da Corte Especial.



    4. O dia de Corpus Christi não é previsto como feriado nacional pela legislação, em especial, a Lei nº 662/1949, alterada pela Lei nº 10.607/2002, e a Lei nº 6.802/1980, as quais determinam os feriados nacionais.



    5. Agravo interno não provido.” (doc. 30)



    Narra o impetrante que possui direito líquido e certo ao julgamento do recurso especial. Defende, em síntese, que “deixou de ter seu recurso especial apreciado por causa de burocracia desnecessária”, uma vez que, a despeito de declarada a intempestividade do recurso, o dia de Corpus Christi deveria ser considerado um feriado nacional. 



    No seu pleito liminar requer “a suspensão do trâmite no C. STJ, proibindo o trânsito em julgado até apreciação do mérito”. No mérito, pretende que esta Suprema Corte determine o julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 2.102.039 SP (2022/0092987-0) e do seu Recurso Especial. Pede, outrossim, a manutenção da justiça gratuita.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, concedo a justiça gratuita pleiteada, nos termos do art. 98 do CPC. 



    No caso sub examine, o impetrante busca a cassação de decisão judicial proferida pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Ocorre, contudo, que a jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual, na linha dos seguintes precedentes, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38.814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINOU A INSERÇÃO DE RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL E INDEFERIU PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional.



    2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (MS 35.646 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/11/2018, grifei) 



    O referido entendimento foi sintetizado na Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 



    Por fim, não se constata nenhuma teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão impugnada, que se limitou a declarar a intempestividade do recurso interposto pelo impetrante à luz da legislação vigente e das circunstâncias do caso concreto. Não se justifica, por conseguinte, a admissão de mandado de segurança contra o acórdão proferido pelo STJ.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança, diante do seu manifesto descabimento, com base no art. 201, II, c/c 21, § 1º, do RISTF. 



    Fica prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Custas pelo impetrante, cuja exigibilidade se suspende, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente